Tribunal: TJSP
Processo: 1083408-94.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tese alusiva a prequestionamento - Suposta omissão decorrente da ausência de menção, no acórdão, a dispositivos legais alegadamente violados pelo magistrado prolator da sentença recorrida – Inexistência de omissão, por inexigível, no articular do julgamento, expressa menção, textual ou numérica, aos dispositivos nos quais a parte interessada se escora para recorrer –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tese alusiva a prequestionamento - Suposta omissão decorrente da ausência de menção, no acórdão, a dispositivos legais alegadamente violados pelo magistrado prolator da sentença recorrida – Inexistência de omissão, por inexigível, no articular do julgamento, expressa menção, textual ou numérica, aos dispositivos nos quais a parte interessada se escora para recorrer – Ausência de necessidade integrativa, sem prejuízo dos efeitos do art. 1.025 do Código de Processo Civil – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.